Tribunal: STF
Processo: ARE 1362539
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão, cuja ementa é a seguinte:



    “PENAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. CÔMPUTO DO PRAZO PELA METADE. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO” (pág. 3 do documento eletrônico 16). 



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos (documento eletrônico 18). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que



    “[...] ao deixar de reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição como causa de absolvição sumária, o r. decisum contraria o aludido princípio da presunção de inocência, visto que, se a ação penal não teve seu desfecho com uma sentença condenatória transitada em julgado, deverá o acusado ser declarado inocente” (pág. 4 do documento eletrônico 19).



    Ao final, requer



    “[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para fins de reconhecimento da contrariedade do v. acórdão recorrido ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o referido acórdão para dar provimento aos Embargos de Declaração ao Recurso em Sentido Estrito n.º 5003381-29.2020.4.03.6104/SP, reconhecendo-se a absolvição sumária do Recorrente” (pág. 23 do documento eletrônico 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que a pretensão recursal merece prosperar. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão ora recorrida:



    “Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, contra Acórdão desta Primeira Turma Recursal Cível e Criminal dos JEF’s de São Paulo, que declarou extinta a punibilidade do embargante, em relação aos fatos imputados nestes autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Afirma o embargante, em apertada síntese, que o Acórdão foi omisso ao deixar de absolver sumariamente o réu, por conta da mencionada ocorrência da prescrição.



    Devidamente intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência dos embargos (evento n. 59).



    É o relatório.



    II – VOTO



    No rito dos juizados especiais criminais, os embargos de declaração estão previstos no artigo 83 da Lei n.º 9.099/95, in verbis: ‘Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida’. Seu objetivo é integrar a decisão, evitando futura declaração de nulidade por errônea aplicação da lei aos fatos.



    As hipóteses de cabimento devem ser compreendidas como obstáculos à exequibilidade da decisão impugnada, sendo: (a) obscuridade, a dificuldade de exata compreensão dos termos do ato, não se conseguindo interpretar com clareza seus termos; (b) contradição, a incoerência entre as premissas fundamentadoras e as conclusões a que chegou o julgador; (c) omissão, quando o magistrado não se manifestar sobre algum ponto ou questão relevante suscitada pela parte; (d) dúvida, a existência de ambiguidade ou indeterminação do decisum, impossibilitando a exata compreensão do sentido dos termos utilizados.



    Diante de sua natureza recursal, para que sejam conhecidos, faz-se necessária a presença dos pressupostos de admissibilidade, in casu, a existência e adequação do recurso, a tempestividade, a motivação e a regularidade procedimental, o interesse e a legitimação para recorrer, bem como a inexistência de obstáculo ao recurso. Ausentes qualquer desses pressupostos, os embargos sequer devem ser conhecidos.



    Compulsando os autos, verifico que o embargante carece de interesse recursal.



    Em primeiro lugar, a decisão de absolvição sumária deve ser proferida apenas após a resposta inicial, com o prévio recebimento da denúncia, segundo inteligência do art. 397 do Código Penal. No presente caso, sequer houve o recebimento da denúncia, tendo sido declarada a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional.



    Além disso, a decisão que extingue a punibilidade pela prescrição produz coisa julgada material, impedindo que se reabra o julgamento do feito. Assim, não existe interesse recursal da parte embargante, pois a procedência dos embargos não lhe traria qualquer vantagem processual. Ora, é sabido que o recurso deve ser útil para que haja interesse. Recurso inútil não merece processamento.



    Por todo o exposto, não conheço os embargos de declaração por falta de interesse recursal.



    É o voto” (documento eletrônico 18, grifei). 



    Pois bem. 



    Como se sabe, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, seguem-se várias consequências de natureza jurídica, dentre as quais a presunção de inocência do acusado, que legitima a decretação sumária de sua absolvição, nos exatos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal, verbis:



    “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:



    [...]



    IV - extinta a punibilidade do agente”.



    Nesse sentido direciona-se também a jurisprudência:



    “PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes. - O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); (b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); (c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; (d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF nº 356/2008, v.g.); (e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; (f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes” (AI 859.704-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso para absolver sumariamente o recorrente.



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Juíza Flávia de Toledo Cera, Relatora dos Embargos de Declaração 5003381-29.2020.4.03.6104 na 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de São Paulo, para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator